Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AFASTAMENTO PELA MESMA DOENÇA. PRAZO SUPERIOR AO EXIGIDO EM LEI. READAPTAÇÃO.
I – Será concedida a aposentadoria por invalidez à servidora que for afastada do trabalho para tratamento da própria saúde, em razão da mesma doença, por período superior a 24 meses cumulativos, ao longo da sua vida profissional (art. 273, §1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
II – Ainda concedidas com CIDs distintos, os afastamentos da servidora, que totalizam quase sessenta meses, foram fundamentados na doença que a acomete há mais de vinte e um anos, a depressão. Portanto, preenchido o tempo necessário à aposentadoria por invalidez.
III – Constatada a incapacidade de readaptação pela Junta Médica, a servidora deve aposentada por invalidez, conforme disciplina o §1o do art. 273 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
IV - Apelação desprovida.